Tribunal: TJDFT
Processo: 0709105-84.2025.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. DÚVIDA RAZOÁVEL. ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra a sentença, que o condenou como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, VII, do CP (roubo majorado se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca) a 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 19 (dezenove) dias-multa, à razão mínima legal. A defesa requer: o acolhimento da preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico com a absolvição do réu; a absolvição por insuficiência probatória, com base no art. 386, VII, do CPP; a desclassificação para o crime de receptação; e a reforma da dosimetria, com o afastamento da valoração negativa da conduta social, readequação da pena-base e abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussões: (i) se houve nulidade no auto de reconhecimento fotográfico realizado na delegacia; (ii) se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação do acusado ou se subsiste dúvida razoável que imponha a absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico, pois observou os parâmetros do art. 226 do CPP, com prévia descrição do suspeito, apresentação de fotografias de pessoas semelhantes e lavratura do auto.
4. A condenação penal exige prova segura e suficiente quanto à autoria e materialidade do crime, sendo vedado ao juiz sentenciante condenar amparado apenas em elementos frágeis ou inconclusivos.
5. Diante da ausência de prova segura e da existência de dúvida razoável, impõe-se a absolvição do acusado com fundamento no princípio in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.